Tribunal: STF
Processo: ARE 1460876
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. ART. 68 DA LEI Nº 6.880/80. MP Nº 2.215/2001. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DECÊNIO DE EFETIVO SERVIÇO NÃO COMPLETADO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Recurso da parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição do direito à concessão e conversão em pecúnia de licença especial a militar, mediante o arredondamento para 10 anos do tempo de serviço computado até 29/12/2000.



    2. Sustenta a parte autora que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser o dia 25 de maio de 2018, data da publicação no DOU Portaria Normativa nº 31/GMMD do Ministro de Estado da Defesa, em que houve o reconhecimento administrativo do direito à conversão em pecúnia da licença especial não gozada.



    3. Não merecem prosperar as alegações da parte autora. De observar a Portaria Normativa nº 31/GM-MD/18, do Ministério da Defesa publicada no DOU de 25/05/18, originada do Despacho nº 2/GN-MD, de 12/04/18, que conferiu efeito vinculante e aprovou o entendimento esposado pelo Parecer nº 00125/2018/CONJURMD/ CGU/AGU/18, ademais de constituírem normas genéricas e abstratas, que cuidam dos requisitos e procedimentos para análise e pagamento aos militares, quando de sua passagem para inatividade, da indenização decorrente da conversão em pecúnia de licença especial não gozada e não utilizada para contagem de tempo de serviço para esse fim também ressalvaram expressamente a incidência do prazo prescricional de 05 anos previsto no Decreto 20.910/32, para o exercício da pretensão de conversão de pecúnia, na forma de indenização, dos períodos de licença especial e terá por termo inicial a data da transferência do militar para a inatividade ou a data do rompimento do vínculo do ex militar com a Força Singular.



    4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 630624 reconheceu que a conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia constitui matéria infraconstitucional. (AI-AgR 630624, 1ª Turma, Relatora Cármen Lúcia, 25.08.2009)



    5. O Decreto n. 20.910/32 dispõe que as dívidas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos. Conforme a orientação estabelecida pela Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.254.456/PE, examinado pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973, "[...] a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público [...]"



    6. Em razão da similitude dos fundamentos, pode ser aplicado o entendimento do STJ quanto à licença-prêmio não gozada na atividade para o pleito de indenização pela licença especial do militar não gozada.



    7. No caso dos autos, a decisão do processo administrativo não contempla a parte autora, pois trata-se de militar inativo, e o intervalo de tempo entre a passagem para reserva remunerada e a data do ajuizamento da ação supera o lapso quinquenal, razão pela qual não faz jus ao pagamento pleiteado.



    8. Mérito (em sede de obter dicta). Apenas por amor à verdade, e para que não haja dúvidas quanto à improcedência do pedido formulado, examino o meritum causae.



    9. A licença especial, prevista no art. 68 da Lei nº 6.880/80, assegurava ao militar o afastamento total do serviço, relativo a cada decênio, desde que o militar a requeresse, sem que isso implicasse em restrição a sua carreira.



    10. Com a revogação do art. 68 da Lei nº 6.880/80 pela MP nº 2.131/2000, restou assegurado o direito adquirido àqueles militares que já haviam completado o decênio exigido, os quais poderiam usufruir a referida licença ou requerer sua contagem em dobro para fins de inatividade.



    11. Não tendo os promoventes completado, até a data de 29/12/2000, o decênio legal exigido para o gozo da licença especial prevista no art. 68 da Lei n. 6.880/80, não fazem jus ao referido benefício. (Precedente: Tribunal Regional Federal da 5ª Região, AC 200681100010888, Desembargador Federal Francisco Wildo, Segunda Turma, DJE - Data: 20/05/2010 - Página: 433).



    12. No caso dos autos, não há prova da aquisição da licença especial a qual se requer a conversão em pecúnia, com efeito, não há direito adquirido ao benefício, pois o tempo de serviço da parte autora prestado até 29/12/2000 não atingiu o decênio exigível para fruição do direito a licença especial. 13. Ademais, não há que se falar em arredondamento para fins de concessão de licença especial, pois trata-se de liberalidade da Pública Administração, logo, deve ocorrer conforme a norma e ser interpretado restritivamente.



    14. Registre-se por fim que não há qualquer direito adquirido a regime jurídico, mostrando-se absolutamente legítima a supressão ou instituição de benefícios ou vantagens aos servidores públicos, ainda que haja total ruptura com o regime jurídico anterior (nestes sentido: STF, AI 796527 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 03/05/2011, DJe-149 DIVULG 03-08-2011 PUBLIC 04-08-2011 EMENT VOL-02559-03 PP-00471).



    15. Recurso desprovido.



    16. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa devidamente corrigido. Condenação suspensa [NCPC/2015, art. 98, §§ 2º e 3º.]



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente